Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVIDO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu CETELEM contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar inexistente a dívida de R$ 73,49, condená-la a indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como a proceder à baixa no sistema de proteção ao crédito.
2. No recurso inominado, alega a inexistência de dano moral e ausência de comprovação de danos materiais. Informa que a parte autora tem dívida de cartão de crédito não adimplida. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. O recurso inominado interposto não ofende a dialeticidade, pois de sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
7. Analisando as faturas juntadas aos autos a parte ré tem razão quanto as suas alegações. A dívida no valor de R$ 73,49 (setenta e três reais e quarenta e nove centavos) refere-se ao inadimplemento da fatura vencida no dia 15/07/2020, sendo o somatório das faturas vencidas e não pagas dos meses de maio e junho de 2020, tratando-se de cobranças de multa por atraso, juros remuneratórios, juros de mora, cartão protegido premiado, encargos de financiamento, seguro compra + segura premiada e anuidade (ID. Num. 43083632 - Pág. 5; Num. 43083632 - Pág. 8; Num. 43083633 - Pág. 6.
9. A parte autora efetuou empréstimo através do cartão de crédito no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), dividido em 10 parcelas de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), quitando a dívida na fatura de abril de 2020. Contudo, os encargos e os demais valores vinculados a esse cartão deixaram de ser pagos a partir de maio de 2020, acumulando até julho de 2020, quando houve a inscrição dessa dívida no mês de setembro de 2020, no Serasa. Era dever da parte autora ter efetuado o pagamento da fatura do mês de maio de 2020 e ter solicitado o cancelamento do cartão de crédito se não mais lhe interessava. Como o cartão de crédito continuou ativo, as dívidas geradas até o mês de julho de 2020 são válidas, inexistindo irregularidade na negativação do nome da parte autora. Por conseguinte, não há falar danos morais indenizáveis, cuja condenação deve ser afastada.
9. Recurso do recorrente CETELEM CONHECIDO, preliminar rejeitada, e no mérito PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque p recorrente venceu.